Tribunal: TJMT
Processo: 0000392-28.2018.8.11.0033
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000392-28.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HIAGO RIBEIRO - CPF: 061.623.191-13 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO RIBEIRO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –DOSIMETRIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL EM CURSO QUE AFASTAM O RECONHECIMENTO DA BENESSE – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS PREJUDICADO ANTE A MANUTENÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É cabível a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para a formação da convicção do julgador de que o réu se dedica às atividades criminosas, obstando, assim, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Ante a manutenção da pena privativa de liberdade, tem-se por prejudicado o pleito para substituir a pena por restritiva de direitos, vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000392-28.2018.8.11.0033

APELANTE: HIAGO RIBEIRO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de HIAGO RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal no 392-28.2018.811.0033, Código 77365, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (fls. 217/230 – Id. 56522966).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa se insurge contra a dosimetria de pena, pugnando pela a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), pois o fato do acusado responder a outras ações penais não pode obstar o reconhecimento da benesse. Por fim, requer a substituição da pena por restritivas de direitos (Id. 56522970).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 56522973).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso de apelação (Id. 62564463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO RIBEIRO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de HIAGO RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal no 392-28.2018.811.0033, Código 77365, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Busca a defesa, em síntese a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e consequente substituição da pena por restritivas de direitos, ao argumento de que o fato do acusado responder a outras ações penais não pode obstar o reconhecimento da benesse.

Sem razão a defesa.

Após consulta ao site deste Colendo Tribunal, verificou-se que no curso da presente ação penal, o acusado praticou novo delito de tráfico de drogas, tendo sido condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (Autos 579-50.2018.811.0093 – Código 83144).

Tal fato, por si só, possibilita a formação do julgador de que o réu se dedica às atividades criminosas e impede o reconhecimento da benesse estampada no art. 33, §4o, da Lei de Drogas (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.000488-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/05/2020, publicação da súmula em 25/05/2020).

Ante a manutenção da reprimenda privativa de liberdade, tem-se por prejudicado o pleito de substituição por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020